Tribunal: TJES
Processo: 0000356-79.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000356-79.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000356-79.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
1
47
, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL.
I
NVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
. MAUS ANTECEDENTES,

PERSONALIDADE E
C
ONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
Deve ser mantida
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
, já que
existe
m
em desfavor do apelante

a
s
circunstância
s
judicia
is

referente
s
aos
maus antecedentes,
personalidade
e c
onsequên
cias do crime
,
a
s
qua
is
fora
m

corretamente reconhecida
s
e
devidamente fundamentada
s
.
2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000356-79.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
Viana
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
1
47
, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de 0
3
(t
rês
) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese,
que no dia
22
de junho de 2018,
o denunciado

ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Elis
â
ngela Deoclécio, sua ex companheira, dizendo que iria matá-la
porque a mesma
ter
ia

"entrado com um processo contra ele",
a
fim de
apurar as lesões corporais por ele causadas no dia 01/03/2017
.

Em suas razões de recurso a defesa pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Pois bem.

Importante frisar que a
s

razões recursais
restringe
m
-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto
do
presente
recurso a materialidade e a autoria
da infraç
ão
pena
l
.

Em virtude disso
, p
asso à
análise d
o pedido relativo à

f
ixação
da pena-base
no patamar mínimo legal
.

I
nobstante o alegado pela defesa, verifica-se que
o
magistrad
o
fixou
a pena-base
do
acusado acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada
.

S
aliento, neste contexto, que

o

MM. Ju
i
z
considerou como
desfavoráve
is
ao apelante

três
circunstância
s
judicia
is
na dosimetria
do crime pelo qual
fora condenado
, sendo ela
s

referente
s
aos antecedentes do réu,
personalidade
e c
onsequê
ncias do crime
,
fixando
corretamente
a
penas-base acima do mínimo legal.

C
onsidero idôneas as justificativas empregadas pel
o
magistrad
o
sentenciante, já que os antecedentes imaculados restam comprovados
n
os autos;
a personalidade do réu
mostra-se,
de fato,
violenta e agressiva
diante d
o histórico de ocorrências de violência
s

doméstica
s
em que se encontra
envolv
i
do
;
igualmente merecem valoração negativa as c
onsequê
ncias do crime,
pois, conforme assinalado pelo Magistrado sentenciante
,
o acusado cont
i
nua ameaçando
a vítima
,
tornando
necessária a manutenção das medidas protetivas
em benefício da mesma
.

S
obe o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.

1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal. 3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO.

1. Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)" (AgRg no REsp 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção). 5. Agravo regimental provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial improvido. (AgRg no AREsp n. 1.872.560/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

V
ale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.